Tribunal: TJPA
Processo: 0809802-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809802-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: S. L. D. S.

REPRESENTANTE: ELANE PATRICIA CRUZ LIMA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PLANO DE SAÚDE. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0809802-61.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO do ID. Num. 7345130

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM –COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Acórdão constante no Id.

Num. 7345130.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em flagrante omissão, ao deixar integralmente os fundamentos que demonstram a plena legalidade do procedimento adotado pela UNIMED BELÉM.

Afirma que a negativa de cobertura do medicamento se deu em virtude deste se tratar de medicamento de uso domiciliar, o qual, segundo a Lei 9.656/98, não possui cobertura obrigatória.

Esclarece que medicação domiciliar é aquela prescrita pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, como é o caso da Interessada.

Aduz que o acórdão recorrido, em momento algum se manifesta especificamente acerca do fato inequívoco de que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como à Lei 9.656/98.

Requer o acolhimento dos aclaratórios.

Em contrarrazões aos embargos, a parte interessada alega que inexiste omissão a ser sanada, motivo pelo qual o recurso não deve ser acolhido, ante a absoluta ausência de indicação de vício de omissão, uma vez que todos os pontos já haviam sido esclarecido nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão monocrática atacada a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

De igual modo, o embargante aponta suposta omissão no acordão embargado, justificando que não houve manifestação acerca da assertiva que a negativa de cobertura do medicamento se deu em virtude deste se tratar de medicamento de uso domiciliar, o qual, segundo a Lei 9.656/98, não possui cobertura obrigatória.

Explico que não há omissão na decisão embargada, pois tal tese não foi ventilada anteriormente à interposição dos aclaratórios. A tese defendida pelo ora embargante em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo interno havia se dado no sentido que a recusa do tratamento se deu em virtude do medicamento não estar registrado na Anvisa.

Ora, não há como a decisão embargada incorrer em omissão de tese que não foi anteriormente suscitada e objeto da controvérsia.

A tese sustentada somente agora, em sede de embargos de declaração, constitui indevida inovação recursal, o que a jurisprudência não admite. Sob tal aspecto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA DEMANDADA.

1. Consoante se observa dos embargos declaratórios opostos em face do acórdão estadual ora recorrido, a agravante não ventilou a tese, agora defendida, de novidade da prova. A matéria, portanto, não foi objeto de apreciação pela instância ordinária, quando do exame do recurso integrativo, carecendo do devido prequestionamento e constituindo em indevida inovação recursal.

2. Incide, na hipótese, o enunciado da Súmula 7 do STJ, porquanto a Corte Estadual, mediante o exame de provas e contratos, reconheceu a vinculação da agravante como integrante da associação de moradores.

3. É incabível a majoração dos honorários em grau recursal, a teor do art. 85, §§ 11, do CPC, quando a instância especial fora inaugurada em momento anterior à vigência da nova norma. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 366.050/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018.)

Ademais, não obstante a clara inovação recursal ventilada em sede de embargos de declaração, a jurisprudência das Turmas da Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato
" (AgInt no REsp n. 1.849.149/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 1º/4/2020). Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes
. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1813476 SP 2019/0132292-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Os embargantes demonstraram nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão guerreada. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Com essas considerações, entendo que não há o vício de omissão apontado, posto que o
decisum
embargado apreciou devidamente todos os pontos trazidos à análise.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 21/03/2022